Tribunal: TJDFT
Processo: 0007322-03.2003.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007322-03.2003.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: DINAERSON MACIEL DA SILVA, EDVALDO RIBEIRO PAZ, JAMES MOURA DA SILVA, JOSE RAIMUNDO FRANCA VALUAR FILHO, MARCO ANTONIO SILVA, PAULO CESAR LACERDA POVOAS, RONILSON MIRANDA DE SOUZA, RUBENS DA CRUZ GONCALVES, SILVANO MARTINS DE SOUSA, CLAUDIMAR BATISTA DE OLIVEIRA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Concedo prazo de 10 (dez) dias para o ente devedor cumprir a decisão ID 16789426. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios